Tribunal: TJMT
Processo: 1003167-02.2023.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003167-02.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PRAZO ANUAL DECORRIDO INTEGRALMENTE
. PREJUDICIAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na
hipótese
de o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.
Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

espe
cificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
A
pretensão

indenizatória

pelo

não

adiantamento
de vale-
pedágio

prescreve

em
um
ano
(
parágrafo

único
do art. 8o da Lei 10.209/2001).
Todavia
,
deve

ser
observado
o
prazo

decenal

nas

ações

fundadas

em

fato
anterior a 21/10/2021 e
ajuizadas

até

referida
data, tendo
em
vista que a
responsabilidade

daí

decorrente
é
contratual
e
até

então

não

havia

disposição
legal
específica
que
regulamentasse
o
prazo

pre
scricional
.
Precedentes
do STJ.

Para
os

casos

de

lesão

ocorrida

antes da
vigência
da nova lei, mas com o
ajuizamento
da
ação

somente

depois
dela,
deve
ser
observado
o
lapso
entre a data de
vigência
da lei que
alterou
o
prazo

prescricional
e a
prop
ositura
da
demanda
.
Havendo
o
decurso
de
mais
de um
ano
,
encontra
-se
prescrita
a
pretensão

indenizatória
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1003167-02.2023.8.11.0040

Ori
gem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
CARGILL AGRICOLA S.A.

Recorrido
:
CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de CARGILL AGRICOLA S A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
conduta

ilícita

decorrente
da
não

antecipação
do vale-
pedágio

obrigatório

ao

transportador
,
havendo
o
descumprimento
de
preceito
legal pela
parte

reclamada

em

relação

ao

referido

adiantamento
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
da
cláusula
penal
prevista

em
lei (art. 8o da Lei n. 10.209/2001),
equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete

devido

ao

transportador
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
. Em
res
umo
,
sustentou
que
o

pleito

indenizatório
da
parte

reclamante
se
encontra

prescrito

Contrarrazões

apresentadas

arguindo

ofensa

ao

princípio da dialeticidade e objetivando a manutenção da sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
a
nálise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA
APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixa
das

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
ent
endimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
ape
lação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
jul
gado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
d
e que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

funda
mentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pleito

indeniza
tório
com o
fundamento
de ser
devido
o
pagamento

cláusula
penal
prevista

em
lei e que a
pretensão
da
parte

reclamante

não
se
encontra

prescrita
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
houve
a
pretensão

indenizatória
da
parte

autora

está

prescrita
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
ent
endo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
,
razão
pela qual
afasto
a
preliminar
.

Prescrição
. Vale-
pedágio
.

Nos termos do parágrafo único
,
do art. 8o da Lei 10.209/2001,
incluído pela Lei no 14.229/2021, de 21/10/2021
,
o prazo p
rescricional para cobrança de indenização decorrente de infrações às
suas
disposições
passou
a ser
de 12 (doze) meses.

Dessa forma, para as
indenizações decorrentes de
fato anterior
a 21/10/2021
deve ser observado o prazo prescricional decenal, porquanto
a multa pelo não adiantamento do vale-pedágio decorre de responsabilidade contratual.

Nesse
sentido
era o
entendimento
do c. STJ antes da
inovação

legislativa

trazida
pela Lei no 14.229/2021:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8o DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. (...) 5.
Considerando
que a
multa

devida

em

razão
do
não

adiantamento
do vale-
pedágio
(art. 8o da Lei no 10.209/2001)
decorre
da
existência
de
uma

relação

contratual
entre o
transportador
e o
embarcador
,
esta
Corte Superior
vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo

prescricional

decenal
(ar
t. 205 do CC) à
pretensão
de
cobrança
dessa
penalidade
. No
entanto
, a Lei
no
14.229/2021
acrescentou
o
parágrafo

único

ao
art. 8o da Lei
no
10.209/2001, que
passou
a
prever
o
prazo

prescricional
de 12 meses. 6. A
regra

geral
é
a

incidência
da lei nova, que

estabelece
um novo
prazo
de
prescrição
, à
relação

jurídica

em

curso
, tendo
em
vista que
não

há

direito

adquirido
a
prazo

prescricional
. No
entanto
, a
contagem

desse

prazo
novo
somente

terá

início
a
partir
da entrada
em
vigor da lei que
o

estipulou
, sob
pe
na
de se
chancelar
a
possibilidade
de
consumação
do
lapso
temporal antes
mesmo
de a lei
existir
no
cenário

jurídico
. De outro
lado
, o
prazo

definido

pelo
novo diploma legal
não

incidirá
se o
prazo
de
prescrição

aplicável

anteriormente

já

tiver
se
consumado

ou

se
a
ação

já

tiver

sido

ajuizada
antes da entrada
em
vigor da lei nova. 7.
No particular, o

prazo

prescricional
de 12 meses
introduzido
pela Lei
no
14.229/2021
não

produz

efeitos

na

relação

jurídica

firmada
entre
os

litigantes
.
Isso

porque
,
quando
do
a
juizamento
da
presente

ação
- 15/06/2021 -, a lei
em

questão

sequer

havia

entrado

em
vigor, o que
verificou
-se
apenas

em
21/10/2021. (...) 10.
Recurso
especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
parcialmente

provido
. (
REsp
n. 2.022.552/RS,
relatora

Min
istra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 1
82/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. VALE PEDÁGIO. LEI N° 10.209/2001. MULTA DEVIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos
termos
do art. 932, III, do Código de
Processo
Civil/2015,
não
se
conhece
de
agravo

cujas

razões

não

i
mpugnam

especificamente
o
fundamento
da
decisão

agravada
.
Aplicação
,
por
analogia, do
enunciado
n. 182 da
Súmula
do STJ.2. Em
atenção

ao

princípio
da
dialeticidade
,
cumpre
à
parte

recorrente
o
ônus
de
evidenciar
,
nas

razões
do
agravo

em

recurso
especial, o

desacerto
da
decisão
recorrida.3. O Tribunal de
origem

julgou

nos

moldes
da
jurisprudência

desta
Corte.
Incidente
,
portanto
, o
enunciado
83 da
Súmula
do STJ.4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
AREsp
n. 962.901/RS,
relatora

Ministra
Maria
Isabel
Gallotti
, Quarta
Turma
,
julgado

em
12/2/2019,
DJe
de 19/2/2019.)

Importante

dizer
que,
nas

situações

em
que a
lesão

ocorre
antes da
vigência
da nova lei, mas o
ajuizamento
da
ação

somente

depois
dela, surge a
dúvida

quanto

prazo

prescricional
e o
termo

inicial

aplicável
, tendo
em
vista
a

ausência
de norma
específica
de
direito
intertemporal que
disponha

sobre
as
regras
de
transição
.

Nesta
hipótese
,
por

não

existir

direito

adquirido

ao

prazo

prescricional
,
deve
ser
aplicável
o
prazo
da nova lei.
Não
obstante
a

existência
do
Princípio
do
Actio
Nata
, o
termo

inicial

não

observará
a
regra

geral
da data da
lesão
do
direito
, mas,
nestes

casos
,
deve
ser
contado

inteiramente
a
partir
da
vigência
da nova lei.

Entender
de forma
diversa

traria
o
risco
de
consumação
do
lapso
temporal de
prescrição
antes
mesmo
de a lei
existir
no
cenário

jurídico
.

Do
mesmo
modo se
posiciona
a Colenda Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESC
RICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8o DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. (...) 2. O
propósito

recursal

consiste

em

definir
a) se
houve

negativa
de
prestação

jurisdicional
;
b) qual o
prazo

prescricional

incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa

prevista
no art. 8o da Lei no 10.209/2001 e c)
sobre
qual das partes
recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a

incidência
da
penalidade

prevista
no art
. 8o da Lei no 10.209/2001. (...) 5.
Considerando
que a
multa

devida

em

razão
do
não

adiantamento
do vale-
pedágio
(art. 8o da Lei no 10.209/2001)
decorre
da
existência
de
uma

relação

contratual
entre o
transportador
e o
embarcador
,
esta
Corte Superior
vinh a se manifestando no sentido da incidência do prazo

prescricional

decenal
(art. 205 do CC) à
pretensão
de
cobrança
dessa
penalidade
. No
entanto
, a Lei
no
14.229/2021
acrescentou
o
parágrafo

único

ao
art. 8o da Lei
no
10.209/2001, que
passou
a
prever
o
praz
o

prescricional
de 12 meses. 6.
A
regra

geral
é
a

incidência
da lei nova, que
estabelece
um novo
prazo
de
prescrição
, à
relação

jurídica

em

curso
, tendo
em
vista que
não

há

direito

adquirido
a
prazo

prescricional
. No
entanto
, a
contagem

desse

prazo
novo
so
mente

terá

início
a
partir
da entrada
em
vigor da lei que
o

estipulou
, sob
pena
de se
chancelar
a
possibilidade
de
consumação
do
lapso
temporal antes
mesmo
de a lei
existir
no
cenário

jurídico
. De outro
lado
, o
prazo

definido

pelo
novo diploma legal
não

in
cidirá
se o
prazo
de
prescrição

aplicável

anteriormente

já

tiver
se
consumado

ou

se
a
ação

já

tiver

sido

ajuizada
antes da entrada
em
vigor da lei nova.
7.
No particular, o

prazo

prescricional
de 12 meses
introduzido
pela Lei
no
14.229/2021
não

produz

efeitos

na

relação

jurídica

firmada
entre
os

litigantes
.
Isso

porque
,
quando
do
ajuizamento
da
presente

ação
- 15/06/2021 -, a lei
em

questão

sequer

havia

entrado

em
vigor, o que
verificou
-se
apenas

em
21/10/2021. (...) 10.
Recurso
especial
parcialmente

co
nhecido
e,
nessa

parte
,
parcialmente

provido
. (
REsp
n. 2.022.552/RS,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022.)

Em vista
disso
,
deve
ser
observado
o
lapso
entre o
início
de
vigência
da Lei no 14.229/2021 ea
propositura
da
ação

indenizatória
,
fundada

em

pretensão
anterior à
inovação
, mas
ajuizada

em

momento
posterior à
vigência

daquela
lei que
alterou
o
prazo

prescricional
,
isto
a
fim
de
apurar
se
houve

ou

não
o
decurso
integral do
referido

período

anual
,
cont
ado
da
vigência
da nova lei
até
o
momento
do
ingresso
da
ação
.

No
caso
dos autos,
considerando
que a
presente

demanda

indenizatória

foi

proposta

em
25/03/2023 (ID 189700333/PJe2), nota-se que a
pretensão

está

prescrita
, visto que
já

decorrido

integralmente
o novo
prazo

prescricional

quando
do
ingresso
da
ação
.

Dessa forma,
deve
ser
acolhida
a prejudicial de
mérito
de
prescrição
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento para reconhecer a prescrição e julgar EXTINTO o processo
, com
r
esolução
de
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
II, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024